Tribunal: TJES
Processo: 5001351-85.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-85.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVANA SILVA REGINI BELLOTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEDIDOR DIVERSO DO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuidam os autos de ação sumaríssima aforada por
SILVANA SILVA REGINI BELLOTI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, através da qual pugna a requerente, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de demora na reativação do fornecimento de energia elétrica para sua unidade consumidora. Aduz, que mesmo após o acionamento, a concessionária não restabeleceu o serviço dentro do prazo estipulado pelas normas reguladoras, e que, além disso, a suspensão do serviço ocorreu em razão de equívoco assimilado pela demandada. Colhe-se da narrativa exordial, que
"na data de 16.04.2024 entrou contatou a empresa ora requerida para fazer o desligamento do relógio nº 0001163590, no endereço Rua Hyercem Machado, 192, Apartamento 401, Gilberto Machado, conforme protocolo de atendimento nº 381218843"
. Todavia, a ré teria efetuado
"o desligamento dos dois relógios que a requerente possuía em Cachoeiro de Itapemirim/ES, sendo um de nº 0001163590 com endereço na Rua Hyercem Machado, 192, Apartamento 401, Gilberto Machado, e outro de nº 0001168928 no endereço Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 233, Ap. 04, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES. conforme protocolo de desligamento nº 45005414702".
Arremata, aduzindo ainda, que
"para a surpresa da demandante, a empresa não só desligou a luz, como também retirou o relógio do local onde a requerente não tinha solicitado o desligamento",
e "
a demandante havia locado imóvel onde a empresa, de forma abrupta, retirou o relógio sem autorização ou qualquer pedido da demandante, causando prejuízos para o inquilino bem como para a requerente"

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de danos morais na quantia de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A relação jurídica é, incontestavelmente, de consumo, e a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC). A tese da Recorrente de que a falha decorreu de uma "solicitação equivocada" da Recorrida (consumidora) não a exime da responsabilidade. É dever da prestadora de serviço essencial agir com a máxima diligência e cautela para evitar a interrupção indevida. O corte indevido de energia em medidor diverso do solicitado configura falha grave e inequívoca na prestação do serviço.

6. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados no ato sentencial recorrido, vejamos: “O dano, na nossa avaliação, surge em razão da tão só prática ilegal do ato, tendo em vista que o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial. Contudo, ainda que essa não fosse a conclusão, ficou claro que os autores foram privados do fornecimento de energia por um período juridicamente relevante, os quais foram suficientes para causar-lhes abalo emocional, principalmente, pelo fato de terem filhos e possuírem materiais de trabalho que necessitavam ser armazenados em sistema de refrigeração.”. Dessarte a condenação exarada no valor de R$3.000,00, encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)